Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603448-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
14/04/2023
Número: 0603448-10.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI -
ELEIÇÕES 2022 - Partido Liberal- PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI (REQUERENTE)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43570279
13/04/2023
17:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43570279 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317440067600000042533386
Número do documento: 23041317440067600000042533386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:03:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.879

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603448-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR91027
REQUERENTE: ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR91027
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE
NA
APRESENTAÇÃO
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADES
PASSÍVEIS
DE
RESSALVA.
FALHAS
FORMAIS
QUE
NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS
NEM
PREJUDICA
A
FISCALIZAÇÃO
E
CONFIABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação dos
relatórios financeiros de campanha, quando
inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é
vício meramente formal.
2. O atraso na abertura de conta bancária,
por um curto período, enseja a aposição de
ressalvas, caso não comprometa a fiscalização
e a efetiva análise das contas. Precedentes

Num. 43570279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317440067600000042533386
Número do documento: 23041317440067600000042533386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:03:41
deste Tribunal.
3 . Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI, candidato
ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
19/10/2022, atendendo ao prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.
Publicado edital, ID 43205024, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43213472.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43519824, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 1.1.1 (descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral, em relação à doação (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019) e item 8
(abertura de conta bancária após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ).
Intimado a manifestar-se, o prestador de contas deixou transcorrer in albis o respectivo prazo.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43530477, e manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019, diante das irregularidades apontadas
no parecer técnico constituídas, em suma, pelo atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha e
pelo atraso na abertura de conta bancária específica.

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz

Num. 43570279 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317440067600000042533386
Número do documento: 23041317440067600000042533386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:03:41
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 1.1.1 e item 8, conforme a seguir:

Passa-se, então, à análise das inconsistências apontadas:

1. Descumprimento quanto a entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral – subitem 1.1.1.

O Parecer Conclusivo apontou atraso no encaminhamento de relatórios financeiros de campanha em relação
à doação de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), proveniente da Direção Estadual.
Apesar da irregularidade apontada, a jurisprudência tem o seguinte entendimento: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não
ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação
de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.”( Prestação de Contas
nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).
Verificou-se, no caso, que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, fora do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, não prejudicou a análise das contas.
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas aposição de ressalvas.

Num. 43570279 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317440067600000042533386
Número do documento: 23041317440067600000042533386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:03:41

2. Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Destacou-se)

No caso, o parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta bancária em 01/09//2022,
sendo que a concessão do CNPJ se deu em 11/08/2022, ou seja, 20 dias após a concessão do CNPJ pela
Receita Federal, configurando um atraso de 10 (dez) dias.
Uma vez que o atraso se deu por um curto período de tempo, sem ter ocasionado prejuízo à análise e à
transparência das contas, cabe a aposição de ressalva, quanto a essa irregularidade.
A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS
-
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETERAM
A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43570279 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317440067600000042533386
Número do documento: 23041317440067600000042533386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:03:41
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO
BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS
DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 24/8/2020).
(Destacou-se)

A presente irregularidade, então, também enseja apenas a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI, candidato ao cargo de Deputado Federal,
pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43570279 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317440067600000042533386
Número do documento: 23041317440067600000042533386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:03:41

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603448-10.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALESSANDRO
MAXIMINO COSTA BIONI DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: MARYANNE
LOPES MARTINS - PR91027 - REQUERENTE: ALESSANDRO MAXIMINO COSTA BIONI -
Advogada do REQUERENTE: MARYANNE LOPES MARTINS - PR91027

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.04.2023.